Tribunal: STF
Processo: Rcl 55200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Municipal de Saúde em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0001162-55.2021.5.22.0002, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF.

2.	A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, ao reconhecer a  competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda relativa ao pagamento de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ante a natureza jurídico-administrativa da relação com o servidor. Destaca que a pretensão da parte beneficiária é ver declarada a nulidade do contrato, em razão do seu ingresso no serviço público sem prévia aprovação em concurso.

3.	Afirma que a relação entre as partes é jurídico-administrativa, uma vez fundamentada na Lei municipal nº 2.138, de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina/PI. Ressalta que, nos termos da Lei Complementar municipal nº 4.764, de 2015, a Fundação Municipal de Saúde tem natureza de direito público.

4.	Requer a concessão de tutela cautelar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação do acórdão reclamado e a remessa do processo à Justiça Comum.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

9.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).

10.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

11.	No processo em análise, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso ordinário sob os fundamentos no sentido de que não se trata de contrato temporário; a causa de pedir e o pedido versarem sobre parcela típica da relação de emprego; além de a investidura no cargo não ter sido precedida de aprovação em concurso público, o que afasta a incidência do estatuto dos servidores públicos. Desse modo, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir a causa, nos termos da ementa com o seguinte teor (e-doc. 7): 

“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. Não se tratando de vínculo jurídico-estatutário ou contratação de natureza administrativa, mas de pretensão oriunda de relação estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso, caracterizando, assim, a nulidade contratual, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da expressa redação do art. 114 da Constituição Federal de 1988. Recurso ordinário do reclamado não provido.
FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 362, II, DO C.TST. APLICAÇÃO. A decisão do Excelso STF, com repercussão geral reconhecida no ARE n. 709.212/DF, segundo a qual a prescrição aplicável em caso de não recolhimento do FGTS é quinquenal, teve modulação temporal, com efeito ex nunc, e serviu de base à edição da Súmula n. 362 do C. TST. Destarte, conforme o inciso II da Súmula, a qual estabelece que em casos em que o prazo prescricional já estava em curso será aplicado o prazo que primeiro se consumar e, tendo em vista que, no presente caso, o reclamante postula depósitos do FGTS no período compreendido entre os anos de 2000 e 2020, extrai-se que deve ser aplicada a prescrição quinquenal. Assim, haja vista que a parte reclamante ajuizou a presente reclamação em 25/11/2021, declaram-se prescritos os depósitos pleiteados em razão de fatos geradores ocorridos anteriormente a 25/11/2016, extinguindo-os com resolução de mérito, conforme o disposto no inciso XXIX, do art. 7º da Constituição Federal e inciso II, "b" do art. 487 do CPC. Prejudicial suscitada pelo Relator, acolhida. 
NULIDADE CONTRATUAL. ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO. EFEITOS. Após a Constituição Federal de 1988, o vínculo mantido com o Ente Público sem prévia aprovação em concurso é nulo, sendo devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, conforme Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cujo verbete objetiva resguardar às partes o status quo ante, impossibilitando a concessão de outras parcelas, nem mesmo a título de indenização, sob pena de ser violada a literalidade da Lei Maior e, como tal, a garantia do Estado de Direito. In casu, considerando o enquadramento dos fatos como contrato de trabalho nulo, nos termos do art. 37, II, §2º, da CF e da Súmula 363, TST, e diante da ausência de prova dos depósitos na conta vinculada do trabalhador no FGTS (art. 15, da Lei nº 8.036/90), ônus processual que recai sobre o empregador (art. 464, da CLT e Súmula 461, do C. TST), deve-se negar provimento ao recurso ordinário.”

12.	 O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor ocupante de cargo em comissão, in casu, regido pela Lei municipal nº 2.138, de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos de Teresina-PI). Em questões semelhantes, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do 
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 
1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. (...)“ 
(Rcl nº 46.286-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 04/08/2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”
(Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).

“Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.
1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”
(Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021).

13.	Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

14.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.

15.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator